Tribunal: TJSP
Processo: 1024126-69.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (remoção de lixo ou entulho da faixa de domínio) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Impossibilidade de fracionamento da multa

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (remoção de lixo ou entulho da faixa de domínio) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Impossibilidade de fracionamento da multa proporcionalmente ao trecho da rodovia – Inexistência de previsão no contrato – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.